Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709220-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, em substituição processual, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, distribuído sob no 0709220-86.2022.8.07.0018, pela qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa das substituídas CONCEIÇÃO CORREA GUIMARÃES, DAISY COSTA LEININGER, DALVA BAPTISTA OBLIZINER e DALVANI PEREIRA DE ARAÚJO e extinto o processo em relação a elas, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV e §3o do CPC. O apelante requer a reforma da sentença, para que a execução tenha prosseguimento também quanto às 04 professoras indicadas. Preparo recolhido (ID Num. 60244484). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Distrito Federal defende o desprovimento do recurso (ID Num. 60244489). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por ser inadequado para a hipótese. O Sindicato dos Professores no Distrito Federal maneja recurso de apelação contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a 04 das professoras substituídas e extinguiu o processo em relação a elas, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV e §3o do CPC. Tendo em vista que o cumprimento de sentença em referência diz respeito a um grupo de 10 substituídos, o feito deve prosseguir em relação aos 06 demais integrantes do grupo, ou seja, o provimento jurisdicional atacado não colocou termo ao processo de forma integral, mas apenas em relação a uma parte, motivo pelo qual tem natureza de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento. A hipótese contempla previsão expressa no Código de Processo Civil, cujo art. 354, parágrafo único, dispõe: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Tendo em vista a previsão legal expressa, a interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, caracteriza erro grosseiro, que não permite a apreciação pelo princípio da fungibilidade. Patente, portanto, a inadmissibilidade do recurso. CONCLUSÃO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)